Tribunal: TJDFT
Processo: 0705280-73.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0705280-73.2023.8.07.0020 Classe Judicial: APELAÇÃO CÍVEL Apelante(s): TANAPORTA HORTIFRUTI DELIVERY LTDA. e FELIPE DO NASCIMENTO REIS Apelado(s): HUMBERTO PAULINO VALENTIM DE SOUSA e JACQUELINE SOARES BATISTA Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO =========== DESPACHO =========== Em observância aos artigos. 9o e 10 do Código de Processo Civil[1], intimem-se os ora apelantes para se manifestarem, em 5 dias, sobre as questões preliminares suscitadas em contrarrazões (ID 62579426), no tocante à ilegitimidade passiva, cerceamento de defesa e julgamento “extra petita”. Após o transcurso do prazo, sem impugnação, retornem-se os autos para análise meritória da apelação (ID 62579421, págs. 1-12), se ultrapassada a barreira da admissibilidade. Brasília/DF, 15 de agosto de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.